Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-62.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no montante de R$ 3.000,00 – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o nome do requerente foi negativado

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no montante de R$ 3.000,00 – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o nome do requerente foi negativado indevidamente, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau revela-se adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.